Tribunal: TJDFT
Processo: 0730889-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0730889-91.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PANAMAR COMERCIAL DE FRUTAS LTDA - ME APELADO: JOELMA ALVES VILELA COSTA EIRELI - EPP D E C I S Ã O Recebo a apelação de PANAMAR COMERCIAL DE FRUTAS LTDA – ME (ID. 18420610, pag. 01/12), uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo recolhido (ID. 18420611 e 18420612). Sem contrarrazões conforme certidão ao ID. 18420616. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 10 de agosto de 2020 14:31:42. Desembargador Gilberto Pereira Relator